Tribunal: STF
Processo: ARE 1189148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2019. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO NEGADO.



    1. In casu, para divergir das conclusões do Tribunal de origem acerca das disposições na convenção coletiva de trabalho seria necessário o reexame dos fatos, providência inviável em sede de extraordinário. Súmula 279 do STF.



    2. A controvérsia referente à prescrição foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.